Tribunal: TJBA
Processo: 8112815-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112815-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes é indevida por ausência de vínculo contratual com a instituição financeira, ensejando reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica que originou a dívida, sendo vedada a exigência de prova negativa por parte do consumidor.

4. O Banco apresentou contrato com dados e assinatura compatíveis com os do autor, que não impugnou a autenticidade do documento.

5. Inexistindo provas de irregularidade ou de que o débito foi contraído por terceiros, presume-se válida a contratação e legítima a negativação.

6. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, decorrente de inadimplemento contratual, caracteriza exercício regular de direito, nos termos da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência de relação contratual válida entre consumidor e instituição financeira, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, em razão do não pagamento de dívida, constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021; TJBA, APL nº 0502111-86.2017.8.05.0001, Rel. Des.
Lisbete
M. T. A. Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 23.03.2018; TJBA, APL nº 0529084-15.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita F. A. Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8112815-43.2024.8.05.0001,
figurando como apelante
ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA
e apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .